Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS. AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que reconheceu e declarou a prescrição da pretensão relativa à primeira parcela do débito, vencida em 09/06/2019, no valor de R$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais), e a condenou ao pagamento à autora do valor de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais) referente às demais parcelas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73713185). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança em razão da realização de empréstimo à requerida no valor de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais), a ser pago em cinco parcelas de R$ 1.510,00 (mil, quinhentos e dez reais), com vencimentos a partir de 9 de junho de 2019.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que, nos termos do Código Civil, a prescrição da pretensão de haver o pagamento de título de crédito é de três anos a contar do vencimento. Contudo, a Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelece o prazo prescricional de dois anos (art. 61). Sustentou que, considerando as datas de emissão dos cheques (09/06/2019, 09/08/2019, 09/09/2019, 09/10/2019 e 09/11/2019) e a data de ajuizamento da ação (10/06/2024), transcorreu prazo superior a dois anos. Aduziu que o valor cobrado é exorbitante, pois os recibos anexados aos autos comprovariam a quitação do débito, configurando cobrança indevida e má-fé da autora. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de prescrição e a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteou o indeferimento integral dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão; (ii) o cabimento da multa por litigância de má-fé com pagamento em dobro; (iii) aferir a legitimidade do ressarcimento dos valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os arts. 59 e 61 da Lei no 7.357/85 referem-se à ação de execução prevista no art. 47 da referida norma. Ultrapassado o prazo para execução, é possível o ajuizamento de ação monitória (Súmula 503 do STJ) ou de ação de cobrança, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Proposta a ação em 10/06/2024, constata-se que em relação às quatro cártulas datadas a partir de 09/08/2019 não houve prescrição da pretensão de cobrança. Preliminar rejeitada.

7. É incontroversa a existência do referido empréstimo, ante a ausência de impugnação específica. Os cheques (ID 73713028) foram apresentados e devolvidos por insuficiência de fundos, não havendo comprovação de pagamento. Verifica-se a autora anexou aos autos as cártulas originais, indicando inadimplemento por parte da ré. Em segundo lugar, os comprovantes de pagamento apresentados (ID 73713041) datam de período anterior às datas de emissão dos cheques. Ademais, conforme documento de ID 73713051, tais pagamentos dizem respeito a outros empréstimos. Assim, é devido o valor cobrado.

8. A cobrança dos valores é legítima, razão pela qual não foi configurada litigância de má-fé e não se aplica a repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido. Afastada a prejudicial de mérito. Recurso não provido.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.